Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-25.2021.8.11.0014
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000983-25.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA LEITE SILVA - CPF: 035.005.811-37 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000983-25.2021.8.11.0014

Origem:
Juizado Especial Cível de Poxoréu - MT

Parte Recorrente:
Claudia Leite Silva

Parte Recorrida:
Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/9/2022 a 22/09/2022

Ordem: 276

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR
– COBRANÇA ILEGÍTIMA
–

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de utilização do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de débito por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade do contrato de cartão de crédito, bem como da inserção dos dados da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos decorrentes da utilização do plástico.

A autora defende a reforma da sentença, pois, apesar de ser correntista do banco recorrido, nunca contratou qualquer tipo de cartão de crédito, de modo que a negativação nos cadastros restritivos de crédito de dívida no valor de R$ 440,31 (quatrocentos e quarenta reais e trinta e um centavos) é ilegítima.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da contratação dos serviços de cartão de crédito pelo recorrente, e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, observo que o banco recorrido trouxe aos autos faturas de cartão de crédito com a informação de compras realizadas.

No entanto, entendo que as faturas apresentadas pelo banco requerido, por si só, não têm o condão de comprovar a existência de contratação de cartão de crédito pela recorrente, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexiste nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las.

Ademais, o banco recorrente também não comprova que tenha encaminhado qualquer cartão de crédito ao endereço da recorrente, nem que esta tenha recebido qualquer produto nesse sentido, de modo que não é possível afirmar com clareza se realmente a autora faz uso desse serviço.

Assim, diante da contratação negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, a sentença recorrida comporta reforma para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nesta demanda e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Neste caso concreto, conforme extrato de negativações juntados nos autos (id.
131204244
), consta inscrição anterior à discutida nestes autos, senão vejamos:

·

Inscrição Anterior:

NU Financiadora S/A

Data da inclusão: 20/2/2021 -

·

Inscrição discutida nesta demanda:

Banco do Brasil S/A

Data da inclusão: 30/3/2021

Nesse sentido, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1)

Declarar a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de
R$ 440,31 (quatrocentos e quarenta reais e trinta e um centavos)
e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

2)

Julgar improcedente
o pedido de dano morais.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022